Tribunal: STF
Processo: ARE 1584561
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-05
Data de publicação: 2026-01-05

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário. Recurso Extraordinário com Agravo. Contribuição previdenciária. Direito de arena. Conceito de receita bruta. Leis nº 8.212, de 1991, e nº 9.615, de 1998 (Lei Pelé). Ofensa constitucional indireta. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário cujo objeto é acórdão da 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que manteve a incidência de contribuição previdenciária sobre os valores referentes ao direito de arena destinados aos atletas. O recurso original consistiu em mandado de segurança impetrado por associação desportiva contra a União, visando afastar a referida contribuição.
2. O recorrente sustenta violação ao art. 195, inc. I, al. “b”, da Constituição da República, argumentando a inconstitucionalidade da inclusão dos valores relativos ao direito de arena na base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a receita bruta, por entender que tais valores não se incorporam definitivamente ao seu patrimônio, sendo destinados aos atletas e administrados pelo respectivo sindicato.
3. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região denegou a apelação da associação, entendendo pela natureza remuneratória do direito de arena e pela sua inclusão na base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a totalidade da receita bruta. O recurso extraordinário foi inadmitido pelo Tribunal de origem por ausência de ofensa constitucional direta.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a controvérsia sobre a exclusão dos valores de direito de arena da base de cálculo da contribuição previdenciária das associações desportivas configura ofensa direta ao conceito constitucional de receita bruta (art. 195, inc. I, al. "b", da CRFB), capaz de viabilizar o recurso extraordinário.
III. Razões de decidir
5. O recurso não merece prosperar, uma vez que a controvérsia sobre a exclusão dos valores de "direito de arena" da base de cálculo da contribuição previdenciária, prevista na Lei nº 8.212, de 1991, demanda a reapreciação da legislação infraconstitucional.
6. A análise da matéria em sede de recurso extraordinário é inviável, ante a ausência de ofensa constitucional direta, configurando a alegada violação ao art. 195, inc. I, al. “b”, da Constituição da República meramente reflexa.
7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é consolidada no sentido de que não cabe recurso extraordinário para discutir questões que dependem do reexame de normas infraconstitucionais.
8. A apresentação de recurso manifestamente inadmissível ou improcedente pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, assim como a interposição de embargos de declaração com intuito protelatório, conforme o art. 1.026, §§ 2º a 4º, do mesmo Código.
IV. Dispositivo 
9. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão da 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA MANTENEDORA DE EQUIPE DE FUTEBOL PROFISSIONAL. CONTRIBUIÇÃO SUBSTITUTIVA DO ART. 22, §6º, DA LEI Nº 8.212/1991 SOBRE A RECEITA BRUTA DECORRENTE DOS ESPETÁCULOS DESPORTIVOS. PARCELA DODIREITO DE ARENA QUE É DESTINADA AOS ATLETAS. INCIDÊNCIA. 
I. CASO EM EXAME 
1.Mandado de segurança impetrado por associação desportiva contra ato da União Federal, visando afastar a incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de direito de arena, previstos no art. 42, § 1º, da Lei nº 9.615/1998 (Lei Pelé). Sustenta que uma parte da arrecadação oriunda dos direitos de transmissão dos jogos de futebol profissional não pertence a ela, mas a terceiros, não se incorporando em definitivo ao seu patrimônio, devendo, portanto, ser excluída da base de cálculo do referido tributo. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.A questão em discussão consiste em saber se (i) definir se a verba correspondente ao direito de arena, destinada aos atletas profissionais, possui natureza indenizatória ou remuneratória para fins de incidência tributária e previdenciária; e (ii) estabelecer se os valores repassados aos atletas podem ser excluídos da base de cálculo da contribuição previdenciária devida pelas associações desportivas. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3.A lei atribui às entidades desportivas o direito de arena, cabendo-lhes a prerrogativa exclusiva de negociar e explorar a transmissão de imagens dos espetáculos esportivos (Lei nº 9.615/1998, art. 42). 
4.A legislação fixa que 5% da receita obtida com a exploração do direito de arena deve ser repassada aos sindicatos de atletas profissionais e, por estes, distribuída aos jogadores participantes, constituindo parcela de natureza civil, mas de caráter remuneratório. 
5. A jurisprudência do STJ e dos TRFs reconhece que o direito de arena não possui caráter indenizatório, mas sim remuneratório, pois constitui acréscimo patrimonial decorrente do contrato de trabalho do atleta (REsp nº 1.679.649/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma). 
6. A contribuição previdenciária incidente sobre as associações desportivas que mantêm equipes de futebol profissional incide sobre a totalidade da receita bruta dos espetáculos desportivos, não comportando exclusão dos valores repassados a título de direito de arena (Lei nº 8.212/1991, art. 22, §§ 6º a 11-A) 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Apelação desprovida.” (e-doc. 16, p. 15).

2. Não foram opostos embargos de declaração.

3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente aponta violação ao art. 195, inc. I, al. “b”, da Constituição da República. 

3.1. Sustenta que “contribuintes como a Recorrente, que são associações mantenedoras de clubes profissionais de futebol, estão sujeitas à contribuição previdenciária sobre a receita bruta, e é justamente nesse tocante da base imponível da exação (“conceito de receita bruta”) que reside a inconstitucionalidade aventada, vez que o Fisco inclui elementos estranhos à definição de “receita bruta” na base de cálculo dessa contribuição a cargo da Recorrente” (e-doc. 18, p. 12).

3.2. Afirma que “é uníssona ao conceituar a receita bruta como sendo acréscimos que se incorporam definitivamente ao patrimônio do contribuinte” (e-doc. 18, p. 17).

3.3. Assevera que “a receita bruta deve ser entendida como sendo o produto da venda de bens ou da prestação de serviços das empresas que se incorpora em definitivo ao patrimônio do contribuinte. Como consequência, não pode ser admitido que nela se incluam outros valores que não se integrem em definitivo a esse patrimônio, como é o caso, por exemplo, dos valores relativos ao ‘direito de arena’ dos atletas, os quais constituem receitas dos atletas, e são administrados pelo Sindicato deles (atletas)” (e-doc. 18, p.19).

3.4. Pede que “seja conhecido e provido o Apelo Extraordinário, para que, preservando-se a autoridade da Constituição Federal, notadamente o art. 195, I, ‘b’, da CF, seja assegurada a exclusão do ‘direito de arena’ dos atletas da base de cálculo da contribuição previdenciária prevista no § 6º da Lei nº 8.212/1991, à alíquota de 5% (cinco por cento), sobre a receita bruta da Recorrente oriunda da transmissão de espetáculos desportivos” (e-doc. 18, p. 25).

4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 20).

5. No agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.042 do CPC, a parte agravante alega que a matéria discutida é “notoriamente de índole manifestamente constitucional, cuja afronta é direta” (e-doc. 21, p. 8).

É o relatório. 

Decido.

6. O recurso não merece prosperar.

7. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:

“Do direito de arena 
No caso, a Lei n. 9.615/1998, conhecida como Lei Pelé, prevê em seu artigo 42, § 1º: 
(...)
Na hipótese, os valores recebidos pelos atletas que participavam dos espetáculos futebolísticos no percentual de 5% (cinco por cento) sobre a exploração de direito desportivo possuem natureza remuneratória (salarial), o que impõe o recolhimento da contribuição pela associação desportiva em razão do contrato de trabalho firmado com o jogador de futebol, cuja fiscalização compete ao Sindicato dos Atletas. 
Do recolhimento da contribuição. 
A retenção da contribuição e o seu procedimento estão previstos nos §§ 7º a 11-A, da Lei n. 8.212/91, que dispõe: 
(...)
Nota-se que os valores recebidos pelos atletas profissionais são considerados como contraprestação à sua participação no espetáculo esportivo em todo o território nacional em razão do contrato de trabalho firmado com a associação esportiva, o que não acarreta a violação ao disposto no art. 110 do CTN c/c art. 195, inciso I, alínea “b” da CF, ao contrário do que sustentou a parte impetrante em suas razões recursais. 
Assim, a lei define como base de cálculo da contribuição previdenciária toda a receita bruta obtida com os espetáculos desportivos de que participem os atletas em todo território nacional em qualquer modalidade esportiva, inclusive jogos internacionais. 
Ainda que parte desses valores advindos dos espetáculos desportivos venha a ser, num segundo momento, destinada aos atletas que participaram desses espetáculos, é certo que no momento de aferição da receita esses valores a integram, tendo em vista que constituem receita proveniente do serviço (espetáculo desportivo) prestado.
(...)
Conclui-se, portanto, que em que pese haver a previsão de destinação de 5% da receita das entidades desportivas aos atletas que fazem parte do espetáculo desportivo, em nada muda a base de cálculo das contribuições previdenciárias,cujo montante incide sobre a totalidade, sendo incabível a subtração de qualquer valor da receita auferida, ainda que tenha sido comprovado o repasse.” (e-doc. 16, p. 3-10).

8. Na hipótese, ressalto que a controvérsia dos autos refere-se, como argumentado pela parte recorrente, à “exclusão do ‘direito de arena’ dos atletas da base de cálculo da contribuição previdenciária prevista no § 6º da Lei nº 8.212/1991” (e-doc. 18, p. 25).

9. Assim, somente a partir da reapreciação da legislação infraconstitucional seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante a ausência de ofensa constitucional direta. Nessa linha, são os precedentes abaixo transcritos:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Direito de arena. Jogador profissional. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).”
(ARE nº 1.196.285-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 28/06/2019, p. 09/08/2019).

“DIREITO DO TRABALHO. DIREITO DE ARENA. CLUBE. ATLETA PROFISSIONAL. PARTICIPAÇÃO. LEI Nº 9.615/1998. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II E XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. PROTEÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO E À COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia sobre a validade da negociação coletiva do percentual destinado ao atleta profissional a incidir sobre o montante relativo ao direito de arena, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados na razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”
(RE nº 1.128.260-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 07/08/2018, p. 17/08/2018).

9.1. Ainda, em caso idêntico, a decisão monocrática proferida no ARE nº 1.549.292/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 15/05/2025, p. 16/05/2025.

10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

12. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).

Publique-se.

Brasília, 5 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator